Tribunal: TJDFT
Processo: 0721313-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0721313-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LOUNGERIE S/A APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E S P A C H O Considerando os fins propugnados nos embargos de declaração de ID 47516751, intime-se a parte embargada, em atenção ao disposto no art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2023 13:42:12. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada